Tribunal: TJSP
Processo: 1502158-38.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado (concurso de agentes). Inconformismo da defesa. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O recorrente foi reconhecido, ademais, com inequívoca segurança, pela vítima como sendo o roubador. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causas de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado (concurso de agentes). Inconformismo da defesa. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O recorrente foi reconhecido, ademais, com inequívoca segurança, pela vítima como sendo o roubador. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causas de aumento comprovada.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada 2/3 acima do piso, na primeira fase, pelas graves circunstâncias e consequências do delito. Na segunda etapa, a reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade relativa. Na última etapa, acréscimo de 1/2, estando devidamente justificada a fração de aumento de pena pela incidência da majorante do concurso de agentes, em razão do número de pessoas envolvidas na empreitada criminosa, não havendo que se falar em aplicação do aumento no patamar mínimo . Pena final: dez (10) anos de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa, no piso.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelo montante da pena, reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Recurso preso. Manutenção da prisão do recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502158-38.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VINICIUS
HENRIQUE OLIVEIRA VITORIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
2
VOTO No 3310
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567
Comarca: 3a Vara Criminal de Sorocaba
Juíza de Direito: doutora Daniella Camberlingo Querubim
Apelante: Vinicius Henrique Oliveira Vitorio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado (concurso de agentes). Inconformismo da defesa.
Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes
nos autos. O recorrente foi reconhecido, ademais, com inequívoca segurança, pela vítima como sendo o
roubador. Prova colhida durante a instrução suficiente para embasar a condenação. Causas de aumento
comprovada.
3-) Dosimetria. Pena-base fixada 2/3 acima do piso, na primeira fase, pelas graves
circunstâncias e consequências do delito. Na segunda etapa, a reincidência foi compensada com a
atenuante da menoridade relativa. Na última etapa, acréscimo de 1/2, estando devidamente justificada a
fração de aumento de pena pela incidência da majorante do concurso de agentes, em razão do número
de pessoas envolvidas na empreitada criminosa, não havendo que se falar em aplicação do aumento no
patamar mínimo . Pena final: dez (10) anos de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa, no piso.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelo montante da pena, reincidência,
gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da
retribuição e recuperação.
5-) Recurso preso. Manutenção da prisão do recorrente.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 187
Vinicius (menor de 21 anos à época dos fatos, fls. 40) foi condenado à pena de
dez (10) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e quatro (24)
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2o, inc. II, Código Penal,
sem poder apelar em liberdade, com recomendação de permanecer no cárcere , porque no dia
17.12.2019, no período da tarde, na Rua Ângelo Verrone, no 85, Jardim Mariana, em
Sorocaba/SP, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com três indivíduos ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
3
não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, contra a vítima J. E.
H. N. F., subtraiu, para proveito comum, dezesseis (16) relógios de marcas diversas, um (1)
"notebook", da marca "Asus", cinco (5) celulares das marcas "Motorola" e "Samsung", doze
(12) frascos de perfumes masculinos, de marcas diversas, uma (1) maleta com semijoias,
mochilas, diversas roupas, uma (1) câmera digital "Sony" uma (1) teleobjetiva "Assai Tentax",
uma (1) câmera fotográfica profissional, quatro (4) correntes de ouro, vários pingentes de ouro,
um (1) anel de médico, um (1) distintivo de ouro, vários brincos de ouro, alguns documentos
pessoais, cinco (5) garrafas de whisky (tudo avaliado em aproximadamente R$ 61.000,00),
além de R$ 1.000,00 em dinheiro. Ele e os comparsas ingressaram no imóvel pulando o muro
dos fundos, que faz divisa com um terreno, e subjugaram a ofendida no interior de sua
moradia, ameaçando-a gravemente com o emprego de facas. Após recolherem os bens
pertencentes à vítima, fugiram a pé, pulando o mesmo muro pelo qual ingressaram no imóvel.
A Polícia Militar foi acionada, ao tempo em que recebeu informação anônima de que o
apelante seria um dos autores do crime, apontando o seu endereço. Diante disso, os policiais
militares passaram a realizar diligências nas imediações do referido endereço, quando, na
Avenida Londres, altura do numeral 479, localizaram-no em um veículo com dois outros
indivíduos. Abordados e revistados, nada de ilícito foi encontrado poder deles, contudo,
quando apresentados à vítima, esta reconheceu positivamente o apelante, sem dúvida, como
sendo um dos autores do delito, descartando a participação dos demais abordados.
Nas razões de apelação oferecidas pela nobre Defesa, requer-se a) a absolvição
por força do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal porque as provas são insuficientes
para lastrear a condenação; b) redução das penas; c) regime prisional semiaberto; e d)
liberdade provisória (fls. 208/222).
Contrarrazões a fls. 226/230, com requerimento para manutenção da r. sentença.
Trânsito em julgado para o Ministério Público, em 8.5.2020 (fls. 231).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 240/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
4
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual no SAJ, a fls. 162
(vítima, testemunhas e interrogatório).
II – Fundamentação
O apelo não pode ser acolhido, devendo ser mantida, na íntegra, a r. Sentença
proferida pela culta e dedicada Magistrada, doutora Daniella Camberlingo Querubim.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.
1/9, boletim de ocorrência de fls. 10/13, e pela prova colhida durante a instrução, subtraiu-se
bens com valores econômicos.
A autoria é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante ficou em silêncio, fls. 9, respaldado em norma de ordem
constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é
inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor
dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf.
Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira,
RJTACRIM 53/204).
Em Juízo, negou ter participado do roubo. Estava na oficina do Cristian, junto
com ele, quando passaram várias viaturas pelo local. Viu, inclusive, o helicóptero da polícia
militar na região. Por volta das 18h, levou o veículo do "moleque" (referindo-se à testemunha
João Vitor) embora, deixando-o em frente à sua casa, sendo que, por volta das 22h, o
"moleque" chamou-o para testar o veículo. Assim que saíram com o carro, foram abordados
pelos policiais e acusados de terem realizado um roubo. A marca que possui abaixo do olho é
uma tatuagem que possui já muito tempo, com o nome de sua mãe. Na época dos fatos, estava
com "luzes" no cabelo. Já foi processado por furto. Nada tem contra os policiais que o
prenderam, mas apontou um deles como sendo o mesmo que o prendera anteriormente. Nunca
usou drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
5
A negativa, contudo, não convence.
Ainda no distrito, a vítima reconheceu, com inequívoca segurança, o apelante
pessoalmente, como um dos autores do delito (fls. 14). Há algo importante a ser observado:
as testemunhas Murilo e João Vitor, que acompanhavam o recorrente por ocasião da
abordagem policial, também foram, na mesma oportunidade, submetidos a reconhecimento,
tendo a vítima destacado, com a mesma convicção, que eles não participaram do roubo. Isso é
significativo porque indica que ele não desejava incriminar qualquer pessoa e somente apontou
o apelante porque realmente tinha plena certeza de ser ele um dos criminosos que a subjugou.
E no que tange à facultativa do procedimento do art. 226 do CPP: “A
jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às disposições do art. 226 do CPP
constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento
da nulidade” (HC 414348/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 8.5.2018 –
Dje 21.5.2018). “118 – PROVA – Reconhecimento de acusado preso em flagrante –
Solenidade do art. 226 do CPP – Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do
CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 – São
Paulo – 1a Câmara – Relator: Di Rissio Barbosa – 16.10.2003 – V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 – RECONHECIMENTO PESSOAL – Ato realizado sem o rigorismo formal previsto no
Código de Processo Penal – Eficácia: – É válido o reconhecimento pessoal realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê
que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas, no momento da
identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 – Barueri – 9a Câmara – Relator: Pedro de Alcântara –
5.11.2003 – votação unânime - Voto no 3.247).
Em contraditório, a vítima, confirmou o reconhecimento realizado à época dos
fatos, no mesmo dia do roubo (4'53''). Por volta das 14 horas, estava na cozinha quando foi
surpreendida por quatro indivíduos, armados com facas, espetos e chaves de fenda,
instrumentos que eles pegaram entre as ferramentas de seu esposo. Com agressividade, já
foram retirando sua corrente, brincos e anéis. Exigiram, também, a sua aliança, mas como não
estava conseguindo retirá-la, pois estava apertada, ameaçaram cortar seu dedo. Com esforço,
conseguiu retirar a aliança, entregando-a aos criminosos. Dois deles entraram na casa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
6
renderam seu filho, sua nora e seus dois netos pequenos. Chegaram a colocar as crianças, de
apenas três e um ano, respectivamente, separados dos pais, em um quarto, somente tendo os
devolvido à mãe após terem implorado por isso. Assim, a família permaneceu no quarto, sob
vigilância de um dos roubadores, ao passo que os demais começaram a vasculhar a casa . Eles
queriam saber onde havia cofre, joias e dinheiro. Quebraram alguns móveis. Retiraram de sua
bolsa R$ 850,00 e arrecadaram todas as suas joias, inclusive de família, cinco celulares,
dezesseis relógios, duas câmeras fotográficas profissionais, bijuterias, doze frascos de
perfumes e notebook. Nada foi recuperado. Todos eles estavam com os rostos descobertos e
permaneceram no interior da casa por cerca de 50 minutos, de modo que pode visualizar bem
as suas feições. Toda a ação foi pautada por ameaças contra toda a família. Um deles chegou a
dizer que o irmão havia "matado um" na semana anterior. Implorou a eles que não fizessem
nada com as crianças. Por fim, foram para o lado externo da casa, dizendo que aguardariam a
chegada de seu marido, um senhor de setenta anos de idade, ordenando a todos que ficassem
calados onde estavam. Obedeceram à ordem, pois acreditavam que eles realmente pudessem
ainda estar no imóvel. Entretanto, decorrido algum tempo, conseguiram, através de um "tablet"
avisar uma amiga da família, que, por sua vez, acionou a Polícia. Chegaram quatro viaturas e
um helicóptero ao local, mas os assaltantes já tinham ido embora. Tanto para entrar quanto
para sair da moradia, o grupo escalou um muro de cerca de 3,5 metros de altura existente nos
fundos do imóvel. No mesmo dia, por volta das 23 horas, foi convidada a comparecer ao
distrito, em razão da prisão de três suspeitos. Descreveu as características dos assaltantes à
autoridade policial, sendo todos pardos, com destaque ao fato de um deles usar aparelho "azul"
nos dentes; outro, que era o líder do grupo, tinha mais de 1,80 m de altura; e outro, tinha o
cabelo grisalho e possuía uma marca ou cicatriz abaixo do olho. Na delegacia, os três rapazes
foram colocados lado a lado, sendo que reconheceu um deles, com certeza, como sendo um dos
autores do roubo, descartando a participação dos demais. Tinha bem em mente as
características dele, notadamente os cabelos "grisalhos" e uma marca abaixo do olho.
Instada a realizar o reconhecimento pessoal em audiência, disse que o apelante ostenta
essa marca abaixo do olho, pontuando que, porém, está com o cabelo escuro (6'00''). A
soma dos valores dos bens subtraídos ultrapassa R$ 100.000,00. Em razão do trauma que
suportou, a sua coordenação motora ficou prejudicada, mal consegue escrever.
Havia memória recente dos fatos. A vítima não teria motivos para incriminar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
7
inocente. Caso fizesse isso, incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal
(denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas
palavras. Quando reconhece quem a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se
vingaria de um inocente, o mais certo é não apontar o apresentado no distrito ou no
contraditório.
Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima,
prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não há
dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de que um inocente
quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos, isso não vai contra a
ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia na descoberta da verdade,
ao contrário do que alguns possam imaginar (Apelação no 904776.3/2-0000-000 – São
Paulo – 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal – Relator: José Raul Gavião de Almeida –
29.6.2006 – V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André – 12a Câmara –
Relator: Antonio Mansur – 4.2.2002 – V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM – Ap. 440.643-6 – 8a Câmara – j. 23.07.86 – Rel.
Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM – Ap. n° 1.047.937/5, Rel. :
Juiz Carlos Biasotti e TACRIM – Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Eugenio, policial militar, confirmou ter recebido informação a respeito de um
roubo a uma residência, realizado por quatro indivíduos armados com facas e espetos de
churrasco. Algum tempo depois, durante patrulhamento, avistou um veículo em alta velocidade
na via pública, cujo condutor, ao avistar a viatura, mudou o percurso. Além disso, aquele local
teria sido apontado como o destino tomado pelos roubadores. Essas circunstâncias ensejaram a
abordagem. No veículo, havia três indivíduos, sendo um deles o apelante, a quem reconheceu
em audiência (1'23''). Nada ilícito foi encontrado em poder deles ou no interior do carro. A
abordagem ocorreu por volta das 22h. A vítima foi solicitada a comparecer ao distrito e, no
momento em que visualizou a foto do apelante em seu celular, ficou muito abalada e começou
a chorar, reconhecendo-o, de pronto, como um dos roubadores. Na delegacia, houve o
reconhecimento pessoal. Ela descartou a participação dos demais abordados. Confirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
8
havido denúncia anônima, via 190, dando conta do nome do apelante como um dos
participantes do roubo.
E não há razão para rechaçar sua narrativa. Não havia motivos para alterar a
dinâmica dos fatos somente para prejudicar o recorrente. Embora não tenha presenciado o
roubo, acompanhou o seguro reconhecimento efetuado pela vítima.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Precedentes
desta Colenda 11a Câmara de Direito Criminal (TJSP): ; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora
Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405
11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito
Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J.
11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante.
Márcia, testemunha de defesa, disse que o apelante nunca usou drogas. Ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
9
presenta um distúrbio, que se enquadra no CID F-70 e tomava medicamentos desde criança,
mas há muitos anos não toma mais. Ele já foi preso, antes dos fatos, pela prática de crime de
roubo.
Murilo, também arrolado pela Defesa, conhece o apelante há cerca de dez anos.
No dia dos fatos, encontrou-o na oficina mecânica por volta de meio-dia, tendo permanecido
em sua companhia até o momento em que foram abordados pelos policiais. O apelante estava
ajudando o Cristian na oficina com o conserto do veículo pertencente ao João. Estava com ele
no momento da prisão.
João Vitor, testemunha de defesa, disse que havia deixado seu veículo com o
apelante, pois ele providenciaria o conserto do automóvel na oficina mecânica. Quando saiu do
serviço, por volta de 22 horas, encontraram-se para testar o carro, ocasião em que foram
abordados pelos policiais.
Cristian é o proprietário da oficina mecânica. No dia dos fatos, o apelante passou
o dia em sua oficina, auxiliando-o no conserto do carro "do outro menino". Inclusive, quando
os policiais estavam atrás dos assaltantes, estava na sua oficina juntamente com o apelante,
tanto que chegaram a ver o helicóptero passando pelo local. O apelante não se ausentou em
momento algum de sua oficina.
Como se viu, não havia insuficiência probatória.
Apesar da negativa em juízo e da tentativa das pessoas arroladas pela defesa de
corroborar o roteiro do apelante, a vítima, ainda no distrito, com memória recente dos fatos,
não titubeou ao apontá-lo como sendo um dos roubadores, não havendo razão para mitigar a
credibilidade desse ato. E, em juízo, ao contrário do que sustenta a Defesa, descreveu as
características dos assaltantes, pontuando que a marca que o apelante possui abaixo do olho
como idêntica à ostentada pelo indivíduo que reconheceu na delegacia. Acrescentou, ainda,
que, ele, à época, tinha cabelos "grisalhos" ou "com luzes", merecendo destaque o fato de que o
próprio recorrente confirmou, em audiência, que à época dos fatos, tinha "luzes" no cabelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
10
Some-se a isso, como já mencionado, que, dentre os três indivíduos conduzidos ao
distrito, o apelante foi o único a ser reconhecido, com plena convicção, pela vítima como sendo
um dos roubadores. Suas declarações foram sempre coerentes, coesas e sem contradições. Sua
intenção foi apenas esclarecer os fatos, tanto que não pretendeu incriminar aleatoriamente
qualquer pessoa. Ainda, o reconhecimento concretizado pela ofendida no distrito foi, lembre-
se, ratificado por ela e confirmado pelo policial, em contraditório.
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a condenação nos
termos lançados na r. Sentença ora impugnada.
As provas são robustas, foram avaliadas pela Magistrada de Primeiro Grau, que
estava em contato com quem pode colher a narrativa e conduzia o feito. Dessa forma, deve ser
prestigiado.
A causa de aumento (concurso de agentes), de igual modo, restaram demonstradas
pelo dito pela vítima.
A dosimetria, no entanto, comporta ajuste.
Na primeira fase, a douta Magistrada fixou a pena-base acima do mínimo legal
(2/3), pelas graves circunstâncias e consequências do crime, destacando "o prejuízo sofrido por
todas as vítimas; considerando as sequelas sofridas pela vítima J. em razão do trauma sofrido,
que lhe ocasionou prejuízo na coordenação motora, resultando em comprometimento de sua
escrita; considerando o emprego de armas brancas, que, no caso concreto, considera-se
excessivo, uma vez que os assaltantes utilizaram facas, espetos e chaves de fendas para
ameaçar as vítimas; e considerando as violências psicológicas exercidas contra as vítimas,
superiores àquelas necessárias para a execução do delito, consistentes em separaram as
crianças dos adultos, mesmo sendo uma delas de apenas um ano e dois meses de idade, só
permitindo que ambos se juntassem após imploração e choro par parte da genitora das
crianças; e ameaçarem de matar as crianças, caso a vítima J. não entregasse o cofre a eles,
oportunidade em que esta implorou para que assim não agissem, mesmo porque não havia
cofre nenhum em sua casa" (fls. 191), tudo a denotar a maior reprovabilidade da conduta e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
11
periculosidade, estando amplamente justificado o rigor adotado, tendo-se seis (6) anos e oito
(8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
Na segunda fase, a reincidência, fls. 46/48 foi compensada com a atenuante da
menoridade penal, remanescendo a pena no patamar anterior.
Na terceira fase, pela presença do concurso de pessoas, a douta Magistrada
exasperou a pena do apelante em 1/2, fração acima do mínimo legal, em razão do número de
agentes envolvidos, quatro, os quais, como já mencionado, agiram de forma truculenta,
rendendo e ameaçando cinco pessoas. Logo, usou-se de proporcionalidade e razoabilidade
para fixar a pena em dez (10) anos de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa, pela
maneira em que perpetrado o crime.
A pena é final, pois mais nada a modifica.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado, pelo "quantum" da
pena, em decorrência do art. 33, parágrafo 2o, "a", do Código Penal, e pela reincidência.
Já se decidiu no Supremo Tribunal Federal que: “O art. 33, § 2°, do Código
Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado
reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais
benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829 - Segunda Turma - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - Julg. 28.3.2017 - Publ. 6.4.2017).
Ainda: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente,
diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena
imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ
26/340 e JSTJ 8/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
12
Demais disso, o apelante praticou crime grave, não só abstratamente, todavia,
concretamente, roubo, em concurso de agentes. Agindo em comparsaria com outros três
indivíduos e, utilizando-se de armas brancas, rendeu uma família, com duas crianças pequenas.
A ação criminosa, executada com truculência, durou quase cinquenta minutos e afetou não
apenas o patrimônio das vítimas, mas a sua saúde emocional. As circunstâncias e
consequências extrapolaram o comum para a configuração do delito. Diante desse cenário, a
imposição do regime mais rigoroso era mesmo de rigor, à luz do que preconizam os artigos 33,
§ 3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.
“O roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem
gerando o clima de violência e de intranqüilidade que aflige a sociedade brasileira atual,
estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo. (JTACrim, 88:87) Este regime é, portanto,
o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e a desfaçatez de seu autor.”
(TACrimSP, Apelações no 628.424, 655.167, 664.111, 665.049, 665.399, 670.465, 672.553,
674.681).
Com efeito, esse delito assola o Estado de São Paulo e intranquiliza a todos, em
casa ou em via pública, a pé ou de carro, em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou
acompanhados, munidos de arma de fogo ou não.
Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente
avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente,
deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Cabe invocar, ainda, ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
13
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente
Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de
29.4.2005, p. 45).
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral, não
realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento do roubo, é mister o
regime inicial fechado. Assim, serão cumpridas as finalidades da pena, retribuição pelo crime
cometido, prevenção, geral e especial, não realização de outras condutas criminosas e o roubo,
especificamente, com retorno ao convívio social de maneira integrada.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para a
avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais, compete ao
Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de Execuções Penais
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502158-38.2019.8.26.0567 -Voto no 3310
14
Recurso preso (fls. 192). Deverá permanecer nessa condição, pois é reincidente
específico, a fim de evitar que prejudique a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais,
agora, quando se está próximo da finalização do processamento, não seria lógico libertar
alguém que ficou detido por toda a tramitação, sendo condenado ao final.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.